Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702750-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OLIMPIO JOSE KAPPES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0730859-22.2019.8.07.0001, ajuizado por OLIMPIO JOSE KAPPES, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de incompetência territorial por ele suscitada e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. Diz, em síntese, que o agravado ajuizou cumprimento provisório de sentença relativo a sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTN-F (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Bando do Brasil à época (IPC de 84,32%). Afirma que foi condenado solidariamente com a União e o BACEN. Aduz que requereu a modificação da competência para o juízo do domicilio do autor, no entanto, o MM. Juízo origem rejeitou a alegação de incompetência territorial, por entender que a escolha do foro do domicilio do réu atende as normas vigentes, uma vez que o caso trata de obrigação já quitada e que a pretensão se fundamenta no direito ao recebimento do valor pago a maior. Diante da rejeição dos embargos de declaração, o agravante se insurge no presente recurso. Afirma que o agravado ajuizou a ação no foro de Brasília, apesar de ter declarado domicilio em Patos de Minas/MG, e que a cédula fora firmada na mesma Comarca. Sustenta que, nos termos do artigo 53, II, do CPC, melhor atende seus interesses o ajuizamento no foro do seu domicilio ou do lugar do contrato. Acrescenta que o agravante possui sede não apenas em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive na cidade de domicilio do autor. Por outro lado, afirma que em se tratando de cumprimento provisório de sentença, em função de ação civil pública, ela deverá ser processada no mesmo juízo que processou a causa em primeiro grau de jurisdição, isto é, 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Acrescenta que o entendimento do STJ é de que, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, cabe ao exeqüente optar pelo foro do seu domicilio ou do Juízo prolator da sentença. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que “sejam os autos de origem declinados para a Justiça Comum da comarca de São Paulo/SP ou Carmo do Paranaíba/MG e, subsidiariamente, à 3a Vara Federal da SJDF”. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em exame preliminar constato que o agravante não logrou demonstrar a probabilidade de eventual provimento do recurso, uma vez que o Superior Tribunal, no julgamento do RESP 1243887/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública coletiva pode ser ajuizada no foro do domicilio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. No referido julgado, ressaltou-se que não é possível limitar o foro em que tramitará o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Ademais, aquela Corte também possui o entendimento de que “os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp no 1.391.198/RS)”. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator